Tribunal: TJSP
Processo: 2077627-75.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução – Impugnação ao valor dado à causa acolhida – Valor que deve corresponder ao benefício patrimonial visado – Pedido de revogação da gratuidade processual concedida ao executado embargante – Presunção de insuficiência de recursos não afastada – Benesse legal mantida – Decisão mantida.

Agravo não provido.